Tribunal: TRF3
Processo: 5018407-75.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
121/907)

5018407-75.2022.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018407-75.2022.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CLODOALDO RIBEIRO MACHADO, FRANCISCO ODAIR NEVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO ODAIR NEVES - SP90953

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: AVANT ADMINISTRACAO LTDA., COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE MARILIA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: FILIPE SIMAO CARDOSO - SP441534-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE AUTO E CARTA DE ARREMATAÇÃO. ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL. EVENTUAL NULIDADE A SER DISCUTIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução fiscal que indeferiu pedido de sustação de leilão, bem como o requerimento de habilitação de crédito dos agravantes e sua participação no certame para pagamento de eventual lance mediante utilização do crédito alegado.

Nos autos de origem, houve a arrematação do imóvel objeto da execução, com a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em favor do arrematante em 19/07/2022.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a validade da arrematação e suspender os efeitos do leilão nos próprios autos da execução fiscal, após a expedição do auto e da carta de arrematação.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 903 do CPC, a assinatura do auto de arrematação e a expedição da respectiva carta tornam o ato perfeito, acabado e irretratável, ainda que pendente discussão sobre eventual nulidade.

Eventuais vícios do procedimento expropriatório devem ser arguídos por meio de ação autônoma, não sendo cabível sua rediscussão nos próprios autos da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a expedição do auto e da carta de arrematação consolida a irretratabilidade do ato, assegurando a proteção da confiança do arrematante.

No caso concreto, a arrematação já foi formalizada e acompanhada da expedição de mandado de imissão na posse, o que impede a reabertura da discussão sobre o leilão no âmbito do agravo de instrumento.

Ademais, a execução de origem encontra-se em fase de habilitação de créditos dos agravantes e de outros credores, inexistindo prejuízo à análise da satisfação de seus créditos no processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A assinatura do auto e a expedição da carta de arrematação tornam o ato de arrematação judicial perfeito, acabado e irretratável. 2. Eventual nulidade da arrematação deve ser arguida por meio de ação autônoma, não sendo cabível sua rediscussão nos autos da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 903.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.723.910/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 17.10.2025; TRF3, AI no 5012287-45.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 05.09.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018407-75.2022.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CLODOALDO RIBEIRO MACHADO, FRANCISCO ODAIR NEVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO ODAIR NEVES - SP90953

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: FILIPE SIMAO CARDOSO - SP441534-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: AVANT ADMINISTRACAO LTDA., COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE MARILIA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR): Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Clodoaldo Ribeiro Machado e Francisco Odair Neves, em face de decisão que, nos autos da ação de execução indeferiu o pedido de habilitação de crédito dos agravantes e a participação dos mesmos no leilão para pagamento de eventual lance com o referido crédito (ID 260336080).

Pleiteia a agravante, em suma, que: a) que seja anulado ou declarado ineficaz o leilão realizado em 29.06.2022, onde houve a arrematação do imóvel penhorado nos autos de origem; b) que seja deferida a habilitação do seu crédito, anotando-o como de natureza alimentar; c) que seja autorizado aos agravantes participarem de novo leilão, oferecendo em pagamento de eventual lance o crédito, total ou parcial, de que são titulares no cumprimento de sentença n. 0049613-02.2004.8.26.0114/01, da 7a Vara Cível de Campinas/SP; d) que seja deferido efeito suspensivo para sobrestar a expedição da carta de arrematação ou, se já expedida, obstaculizar o seu registro. No mérito, requer, a total procedência do recurso (ID 260336053).

Contraminuta apresentada (ID 260424421).

Decisão proferida nos autos de origem, colacionada ao presente recurso (ID 260884176).

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 260922457).

A parte agravante peticionou requerendo a reapreciação do efeito suspensivo, no tocante às alíneas a) e b) do recurso (ID 261353901).

Contraminuta apresentada (ID 262146566).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLODOALDO RIBEIRO MACHADO e FRANCISCO ODAIR NEVES em face de decisão proferida nos autos de ação de execução fiscal, que indeferiu o pedido de sustação do leilão, bem como de habilitação de crédito dos agravantes e a participação dos mesmos no leilão para pagamento de eventual lance com o referido crédito (ID 255220986, dos autos de origem).

Pois bem. Nos autos de origem, verifica-se a notícia de arrematação do bem em discussão, com a expedição da carta de arrematação e do respectivo mandado de imissão na posse do imóvel arrematado desde 19/07/2022 (ID 256918837, dos autos de origem), o que torna o ato perfeito, acabado e irretratável, de modo que eventual nulidade poderia ser arguida por meio de ação autônoma, não cabendo sua rediscussão nos autos da ação de execução.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão :

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. NULIDADES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ART. 903, § 4o, DO CPC. EXPEDIÇÃO DO AUTO E CARTA DE ARREMATAÇÃO. IRRETRATABILIDADE DO ATO MESMO COM EFEITOS SUSPENSOS. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULAS 83/STJ E

283/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma expressa e fundamentada, todas as teses relevantes, inclusive quanto à possibilidade de impugnação da arrematação antes da expedição da carta, ainda que em sentido desfavorável aos recorrentes (CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único).

2. Nos termos do art. 903, caput e § 4o, do CPC, a expedição do auto e da carta de arrematação, ainda que com efeitos suspensos, torna o ato perfeito, acabado e irretratável, devendo eventual nulidade ser arguida por meio de ação autônoma, não cabendo sua rediscussão nos autos da execução.

3. Inexistência de erro material ou confusão conceitual entre auto e carta de arrematação.

Determinação prévia de expedição da carta já realizada em outro agravo de instrumento reforça a irretratabilidade do ato.

4.

Alegações sobre preço vil e ausência de intimação válida dos coproprietários devidamente analisadas e afastadas pelo Tribunal de origem. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, incidindo as Súmulas 83/STJ e 283/STF.

5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. Grifo nosso.

(AREsp n. 2.723.910/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PRAÇA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CONDOMÍNIO. BEM DIVISÍVEL. PREÇO VIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O laudo pericial concluiu que o imóvel em questão (total de 730,80 metros quadrados e quinhão arrematado, correspondente a 25% do total do imóvel, de 182,70 metros quadrados) pode ser dividido, uma vez que a lei de parcelamento de solo urbano do município prevê metragem mínima de 125 metros quadrados. 2. A preferência assegurada ao condômino supõe o estado de indivisão do condomínio. Tratando-se de bem divisível, deve subsistir a penhora do bem, sem necessidade de intimação dos demais condôminos, que poderiam ter depositado o preço, havendo para si a parte vendida a terceiros, desde que o fizessem no prazo de cento e oitenta dias, (artigo 504, CC/2002) sob pena de decadência. 3. Ainda que legitimado fosse o condômino para alegar arrematação por preço vil, este não se configurou dado que alienado o bem, sem impugnação do proprietário executado, por 50% da avaliação atualizada. 4. Apelação desprovida.

(APELAÇÃO CÍVEL - 2191685 ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0032062-88.2016.4.03.9999 ..PROCESSO_ANTIGO: 201603990320620 ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2016.03.99.032062-0, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/11/2016)

No mesmo sentido, esta C. Segunda Turma também já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. ART. 903, CAPUT, DO CPC/2015. PRECLUSÃO RECONHECIDA.

- Em regra, se configurado vício ou irregularidade, a arrematação feita em leilão judicial por ser anulada (de ofício pelo juiz ou a requerimento do interessado) nos próprios autos da execução ou em ação própria. Todavia, nos termos do art. 903, caput, do CPC/2015, em qualquer modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de invalidação da arrematação (na qual o arrematante deve integrar a lide como litisconsorte necessário), assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

- O propósito do art. 903 do CPC/2015 é proteger, sobretudo, a confiança legítima do arrematante de bem colocado em leilão judicial realizado com a observância de regras formais e materiais.

- No caso dos autos, a leitura das razões demonstra que o agravante, na realidade, deseja insurgir-se contra o valor considerado na avaliação que fundamentou as hastas. Ocorre que a avaliação dos bens ocorreu em 28/03/2022, sendo o representante legal da empresa intimado na mesma ocasião. Não há notícia de que a avaliação tenha sido questionada oportunamente. Assim, a matéria está preclusa.

- O alegado excesso de execução em razão do pagamento direto a trabalhadores, por sua vez, é matéria que já foi apreciada pelo juízo de origem em decisão anterior, que rejeitou exceção de pré-executividade a esse respeito. A decisão foi objeto de recurso, motivo pelo qual a matéria se encontra em debate atualmente nos autos do agravo de instrumento n. 5008000-39.2024.4.03.0000, recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, no aguardo de julgamento por esta Segunda Turma, designado para 02/07/2024. Descabe, portanto, cogitar de nova apreciação da matéria.

- Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012287-45.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024) - grifos acrescidos.

Assim, assinado respectivo auto, a arrematação se torna perfeita, acabada e irretratável, somente podendo cogitar-se de sua anulação mediante ação própria e não nos próprios autos de execução.

Ressalte-se, outrossim, que a ação de origem já está em fase de habilitação de crédito dos agravantes e demais credores.

Portanto, de rigor, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE AUTO E CARTA DE ARREMATAÇÃO. ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL. EVENTUAL NULIDADE A SER DISCUTIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução fiscal que indeferiu pedido de sustação de leilão, bem como o requerimento de habilitação de crédito dos agravantes e sua participação no certame para pagamento de eventual lance mediante utilização do crédito alegado.

Nos autos de origem, houve a arrematação do imóvel objeto da execução, com a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em favor do arrematante em 19/07/2022.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a validade da arrematação e suspender os efeitos do leilão nos próprios autos da execução fiscal, após a expedição do auto e da carta de arrematação.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 903 do CPC, a assinatura do auto de arrematação e a expedição da respectiva carta tornam o ato perfeito, acabado e irretratável, ainda que pendente discussão sobre eventual nulidade.

Eventuais vícios do procedimento expropriatório devem ser arguídos por meio de ação autônoma, não sendo cabível sua rediscussão nos próprios autos da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a expedição do auto e da carta de arrematação consolida a irretratabilidade do ato, assegurando a proteção da confiança do arrematante.

No caso concreto, a arrematação já foi formalizada e acompanhada da expedição de mandado de imissão na posse, o que impede a reabertura da discussão sobre o leilão no âmbito do agravo de instrumento.

Ademais, a execução de origem encontra-se em fase de habilitação de créditos dos agravantes e de outros credores, inexistindo prejuízo à análise da satisfação de seus créditos no processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A assinatura do auto e a expedição da carta de arrematação tornam o ato de arrematação judicial perfeito, acabado e irretratável. 2. Eventual nulidade da arrematação deve ser arguida por meio de ação autônoma, não sendo cabível sua rediscussão nos autos da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 903.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.723.910/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 17.10.2025; TRF3, AI no 5012287-45.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 05.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão